Tribunal: TJBA
Processo: 8037027-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037027-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: G. S. V. e outros

Advogado(s)
:
DANIEL SILVA MOURA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA AÇÃO PRINCIPAL. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração, com pedido de efeito suspensivo, opostos por operadora de plano de saúde em face de acórdão que negara provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinava obrigação de fazer em ação proposta por menor, representado por sua genitora. A embargante alegou omissão no acórdão, por ter ocorrido o cancelamento do plano de saúde do beneficiário, impossibilitando o cumprimento da decisão judicial. Contudo, constatou-se que já fora prolatada sentença nos autos principais, esvaziando o objeto do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de sentença na ação principal acarreta a perda do objeto dos embargos de declaração interpostos contra acórdão que decidiu agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de sentença na ação principal acarreta a perda do objeto dos recursos que discutem decisões interlocutórias, porquanto a matéria impugnada já foi substituída por decisão de mérito.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a existência de decisão final na origem prejudica recursos que tenham por objeto decisões interlocutórias já superadas, tornando desnecessária a análise de alegações superadas no curso do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

A superveniência de sentença na ação principal acarreta a perda do objeto dos embargos de declaração interpostos contra acórdão que decidiu agravo de instrumento.
Recursos que versam sobre decisões interlocutórias tornam-se prejudicados quando substituídos por decisão de mérito na instância de origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8037027-26.2024.8.05.0000
em que figuram, como agravante,
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e, como agravados
G.S.V
, representado por sua genitora
LUCIVANIA DA ROCHA SANTOS VENANCIO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO
o recurso de Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)